Tribunal: TJPA
Processo: 0062710-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062710-11.2013.8.14.0301

APELANTE: RONIVALDO PONTES DE SOUZA, QUENICES CRISTINA REIS GOMES, HOSANAS GALVAO DE MOURA, GREGORIO MAGNO LEAL MONTEIRO, ANA MARIA DINIZ MACHADO

APELADO: MANOEL DELMO SILVA DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇO DE QUESTES QUANDO DA PUBLICAÇO DO GABARITO OFICIAL. POSSIBILIDADE EXPRESSA NO EDITAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
A mera correção do gabarito, inicialmente, apresentado pela banca examinadora do concurso, não enseja, necessariamente, a anulação das questões em razão da mudança das alternativas quando da publicação do gabarito oficial, isso porque, após, a divulgação do gabarito preliminar é possível a eventual interposição de recurso pelos candidatos que participam do Certame, conforme previsão do item 6 do Edital.

II
- A mudança das respostas das questões 17 e 19 do gabarito preliminar do Concurso C-169, quando da publicação do seu gabarito definitivo é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova.

III
- Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 21 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONIVALDO PONTES DE SOUZA E OUTROS,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a ação foi proposta pelos autores/apelantes, narrando que se inscreveram no concurso público C-169/2013 para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, concurso este composto de 5 etapas, a saber: prova objetiva, capacitação física, exames médicos, exame psicológico e prova oral.

Afirmam que o ponto número 6 do Edital é passível de nulidade ao não prever a possibilidade do candidato recorrer da decisão da banca examinadora que apreciou contestação administrativa dos candidatos em questões da prova objetiva.

Questionam a mudança de gabarito das questões números 17 e 19 pela banca examinadora.

Afirmam que não alcançaram a pontuação exigida na primeira fase do concurso, em razão da alteração de gabarito, sustentando que o edital não previa esta hipótese, mas tão somente a anulação de questões.

Pleiteiam a nulidade da não previsão da possibilidade de se recorrer da decisão da banca que examinou e exarou os pareceres em sede de recurso administrativo; a nulidade de mudança de gabarito da questão 17 e 19; nulidade da omissão de não fornecimento dos nomes da banca examinadora do concurso e nulidade da omissão de não fornecimento dos membros que exararam parecer em sede de recurso administrativo.

Postulam, ainda, a continuação nas demais fases do certame até a formação na academia de polícia civil, nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil.

Em sentença proferida às fls. (id. 2880060), o magistrado
a quo
julgou a lide, nos seguintes termos:

“(...) Firme nessas razões expostas, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, proclamando a improcedência do pedido.

Dispenso custas face a óbvia pobreza do autor, acusada pelo feito de prestar concurso pública.”

Inconformados, os autores interpuseram Recurso de Apelação (id. 2880061).

Em suas razões, alegam, em síntese, que concurso público já se encerrou e que tal situação não é obstáculo para o deferimento dos pedidos pleiteados, pelo que postulam pela inaplicabilidade do fato consumado.

Afirmam que cabe ao Poder Judiciário corrigir a situação ocorrida de mudança de gabarito sem a devida previsão editalícia.

Sustentam que várias ilegalidades devem ser corrigidas, como por exemplo o direito de recorrer de decisão administrativa que indeferiu a impugnação das questões.

Afirmam que a ausência de transparência com relação ao nome da comissão que compôs a comissão do concurso fere o princípio da transparência que deve haver nos atos administrativos.

Pleiteiam o direito de continuarem nas fases seguintes do concurso, e caso sejam aprovados nas demais fases, sejam nomeados, empossados no cargo de Delegado de Polícia Civil.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (id. 2880063).

O representante do Parquet, em parecer de fls. (id. 2928107), se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que indeferiu o pedido dos autores/apelantes.

Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, pois entendem que a banca examinadora cometeu várias ilegalidades, como por exemplo a omissão de previsão em edital da possibilidade dos candidatos recorrerem administrativamente, nulidade das questões 17 e 19 do certame em virtude da modificação do gabarito pela banca e a não identificação das pessoas responsáveis pela correção dos recursos.

Não assistem razão os apelantes, senão vejamos.

A argumentação não subsiste, pois, a mera correção do gabarito, inicialmente, apresentado pela banca examinadora do concurso, não enseja, necessariamente, a anulação das questões em razão da mudança das alternativas quando da publicação do gabarito oficial, isso porque, após, a divulgação do gabarito preliminar é possível a eventual interposição de recurso pelos candidatos que participam do Certame, conforme previsão do item 6 do Edital.

Ademais, no item 6.9 do Edital existe a previsão de alteração de classificação após, a análise dos recursos interpostos.

“6.9. Poderá haver alteração na classificação após a análise dos recursos interpostos.”

Assim, a mudança das respostas das questões 17 e 19 do gabarito preliminar do Concurso C-169, quando da publicação do seu gabarito definitivo é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A CANDIDATO.SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS.DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A QUE AS QUESTÕES SEJAM NECESSARIAMENTE ANULADAS.IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL DOS TÍTULOS. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DE REGRAMENTO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.DIREITO DE ACESSO AOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A parêmia de que o edital é lei do
concurso
obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia.

2. O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato.

3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de
concurso
público
para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do
concurso
com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min.Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015).

4.
O caso concreto não cuida da referida exceção, visto que a causa de pedir para a anulação das questões é apenas circunstância de que o gabarito preliminar foi mais favorável ao candidato, de modo que a anulação é colimada apenas porque haveria a atribuição de pontos a todos os concorrentes, ao revés do que ocorre com a simplesmente alteração das respostas, hipótese na qual apenas quem acertou é beneficiado.

5.
O
candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência de atividade "ex officio" da banca examinadora ou do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito
público
subjetivo.

6. Se a comissão examinadora procede à alteração das respostas consideradas corretas na prova objetiva, ou, ainda, nega pontuação ao candidato na fase de avaliação de títulos, deve, quando instada regularmente pelo interessado, providenciar a explanação dos motivos pelos quais praticado o ato, a sua negativa ou, como no caso concreto, a simples omissão induzindo a ofensa ao princípio da publicidade.

7. Recurso ordinário em mandado de segurança provido parcialmente.(RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

No que tange a não identificação de cada um dos corretores dos recursos, entendo que o pedido não deve ser provido, pois vislumbra-se que as respostas aos recursos foram realizadas maneira técnica e imparcial, presunção que não foi desconstituída pelos apelantes, que não trouxeram aos autos provas em sentido contrário.

Sendo assim, a r. sentença não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,

21 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2021